Tribunal: TJMT
Processo: 0048729-29.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível no 0048729-29.2015.8.11.0041
Recorrente: PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 70970977):
“APELAÇÃO – POLICIAL MILITAR – DECLARAÇÃO AO DIREITO DE ESTAR GRADUADO EM POSIÇÃO HIERARQUICA SUPERIOR E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE ACORDO COM AS PROMOÇÕES ALMEJADAS - NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO N.o 2.468/2010 – AUSENCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO – JUIZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL.
1. Consoante tratar-se de direito a promoção para Policial Militar, necessário se faz o preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto no 2.468/2010.
2.Cabe a Administração Pública, através do juízo de conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos exigidos pela lei.
3. Não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
(TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0048729-29.2015.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j em 10/05/20201”
Nas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) foi minorizado e tratado com diferença, posto que todas as provas apresentadas nos autos foram ignoradas pelos julgadores e submetidas a decisões infundadas e contrárias aos fatos e direito”.
Recurso tempestivo (id. 91516993) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 91501482).
Contrarrazões em id. 95108478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foi prequestionada essa matéria em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça